Tribunal: STF
Processo: ARE 1438792
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-01
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelos ora recorrentes e interessados, proferiu acórdão (eDOC 31, p. 1-47), assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVE (ART. 129, § 1º, I, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO INTERPOSTA POR RAFAEL DE BRITO MILHOMENS: PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE DOS FATOS, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO APELANTE. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PROPOSTA DE SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. APELANTE DENUNCIADO POR CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (UMA LESÃO CORPORAL GRAVE E DUAS LESÕES CORPORAIS LEVES). SOMATÓRIO DAS PENAS MÍNIMAS SUPERA O QUANTUM PREVISTO NO ART. 89 DA LEI Nº 9.099/95, INVIABILIZANDO A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR ARQUIVAMENTO IMPLÍCITO DO INQUÉRITO QUANTO AS LESÕES PROVOCADAS PELAS VÍTIMAS NOS ACUSADOS. VÍTIMAS SEQUER FORAM INDICIADAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. PRELIMINAR REJEITADA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA NO QUE TANGE AOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE, POR AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS. APELANTE CARECE DE INTERESSE RECURSAL NESTE PONTO, UMA VEZ QUE FOI ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO DOS CRIMES DE LESÃO CORPORAL LEVE. ADEMAIS, CONSTA REPRESENTAÇÃO DAS VÍTIMAS NOS AUTOS. PRELIMINAR REJEITADA MÉRITO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE RIXA OU LESÃO CORPORAL LEVE. AGRESSÕES DIRECIONADAS A UMA DETERMINADA PESSOA, APÓS PRÉVIO AJUSTE ENTRE OS AGRESSORES, SENDO POSSÍVEL INDIVIDUALIZAR A CONDUTA DE CADA UM DELES, O QUE DESCARACTERIZA O CRIME DE RIXA. MATERIALIDADE DO CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE COMPROVADA DOCUMENTALMENTE, SOBRETUDO PELOS LAUDOS PERICIAIS. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. AFASTADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA PERSONALIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, POR FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PERSONALIDADE, E AS CONSEQUÊNCIAS SEREM PRÓPRIAS DO TIPO PENAL. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. PENA-BASE FIXADA EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO, ANTE AS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICAIS DESFAVORÁVEIS. APELAÇÃO INTERPOSTA POR MARCELO BARRADAS CARNEIRO FILHO: PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO NÃO ACOLHIDO. CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA FIXADA FUNDAMENTADAMENTE E EM PATAMAR ADEQUADO. APELAÇÃO INTERPOSTA POR LUCAS RAMOS CAMINHA DE AMORIM: PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO ACOLHIDO. DEVIDAMENTE PROVADO QUE O APELANTE PREMEDITOU AS AGRESSÕES À VÍTIMA, ARREGIMENTANDO OS SEUS AMIGOS COM O FIRME PROPÓSITO DE AGREDI-LA. PENA IMPOSTA FUNDAMENTADA E RAZOABILIDADE ENTRE O MÍNIMO E O MÁXIMO. APELOS DESPROVIDOS. AFASTADAS, DE OFÍCIO, AS PENAS DE MULTA APLICADAS AOS APELANTES, POR AUSÊNCIA DE COMINAÇÃO LEGAL. DECISÃO UNANIME.” (eDOC 31, p. 1-2) 



    Rejeitaram-se os embargos de declaração opostos pela defesa (eDOC 41, p. 1-7).



    Daí o recurso extraordinário interposto por Rafael de Brito Milhomens (eDOC 47, p. 1-31), com alegação de ofensa aos arts. 1º, inciso III; 5º, incisos LIV e LV; e 93, inciso IX, segunda parte, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral da questão constitucional.



    Os recorrentes Rafael de Brito Milhomens e Marcelo Barradas Carneiro Filho também interpuseram recursos especiais (eDOC 45, p. 1-21; eDOC 51, p. 1-9; respectivamente).



    O 1º Vice-Presidente do TJ/PE não conheceu do recurso especial deduzido por Marcelo Barradas Carneiro Filho (eDOC 63, p. 1-4) e negou seguimento aos RE e REsp interpostos por Rafael de Brito Milhomens (eDOC 65, p. 1-5; eDOC 66, p. 1-4; respectivamente). 



    Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário deduzido por Rafael de Brito Milhomens (eDOC 83, p. 1-12), bem como dos agravos em recursos especiais interpostos por Rafael de Brito Milhomens (eDOC 69, p. 1-21) e Marcelo Barradas Carneiro Filho (eDOC 71, p. 1-11). 



    O Presidente do STJ não conheceu dos agravos em recursos especiais (eDOC 107, p. 1-3).



    Ainda no STJ, julgaram-se sucessivos recursos interpostos pelos ora recorrentes e interessados (eDOCs 133-178).



    Transcrevo, pois, da ementa do acórdão (eDOC 134, p. 1-5) proferido no agravo regimental interposto pelo ora recorrente Marcelo Barradas Carneiro Filho no AREsp 2.087.078/PE:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA DE AGRAVO QUE NÃO INFIRMOU TODOS OS FUNDAMENTOS DECLINADOS NA DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. REGIMENTAL QUE NÃO IMPUGNA ESSE FUNDAMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 



    1. O agravo deixou de ser conhecido por ausência de impugnação de todos os fundamentos de inadmissão do apelo nobre, atraindo a incidência da Súmula n. 182/STJ. 



    2. Nas razões do regimental, o óbice da Súmula n. 182/STJ não foi rebatido de forma particularizada e explícita, tendo a Defesa se restringido a repisar as alegações pertinentes ao pleito de reconhecimento das prescrições das pretensões punitiva e executória estatal. 



    3. Agravo regimental não conhecido.” (eDOC 134, p. 1)



    Os sucessivos embargos de declaração opostos do supracitado acórdão pelo ora recorrente Marcelo Barradas Carneiro Filho foram rejeitados (eDOC 164, p. 1-4) e prejudicados (eDOC 178, p. 1-7). Transcrevo, porque pertinente, a ementa do segundo acórdão supracitado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO CONFIGURADA A OMISSÃO ALEGADA NESTES EMBARGOS, POIS OS ACLARATÓRIOS DE FLS. 1418-1422 FORAM EFETIVAMENTE JULGADOS EM 02/08/2022. PRESCRIÇÕES DAS PRETENSÕES PUNITIVA E EXECUTÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. 



    1. Comprovado o efetivo julgamento dos embargos de declaração de fls. 1418-1422, os presentes aclaratórios perderam o objeto. 



    2. Aos crimes cometidos após a entrada em vigor da Lei n. 11.596/2007 se aplica o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional.



    3. No caso, o crime do art. 129, § 1.º, inciso I, do Código Penal foi cometido no dia 12/06/2014, ou seja, depois da entrada em vigor da Lei n. 11.596/2007, não havendo assim se falar na irretroatividade do novo entendimento jurisprudencial relativo à interrupção do lapso prescricional pelo acórdão confirmatório da condenação. 



    4. Recebida a denúncia em 17/04/2015, e publicada em 24/02/2017 a sentença que condenou o Embargante à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e confirmada no julgamento da apelação em 30/08/2018, não se verificou o lapso de dois anos, considerada a menoridade relativa, entre os citados marcos, não havendo, assim, falar em prescrição das pretensões punitiva e executória estatais. 



    5. Embargos de declaração prejudicados.” (eDOC 178, p. 1)



    Desses acórdãos do STJ, Marcelo Barradas Carneiro Filho interpôs recurso extraordinário (eDOC 181, p. 1-31), alegando ofensa ao art. 5º, caput e inciso XL, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais arguidas. 



    O Vice-Presidente do STJ, por sua vez, não admitiu o supracitado RE deduzido por Marcelo Barradas Carneiro Filho (eDOC 197, p. 1-4). 



    Daí a interposição do presente ARE por Marcelo Barradas Carneiro Filho (eDOC 201, p. 1-29). 



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou “pelo não conhecimento ou desprovimento dos agravos em recurso extraordinários interpostos por Marcelo Barradas Carneiro Filho e Rafael de Brito Milhomens” (eDOC 225, p. 1-12; grifos originais). 



    É o relatório.



    Decido.



    Aprecio, inicialmente, o ARE interposto por Rafael de Brito Milhomens (eDOC 83, p. 1-12) no âmbito do TJ/PE.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; dentre outros.



    Ademais, frise-se a incidência, no caso, do Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Para tanto, destaco das ementas dos seguintes julgados: 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    (…)



    3. ‘Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida.’ (Súmula 636/STF).



    4. A matéria está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição indicadas no recurso extraordinário são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    5. A reversão do julgado impõe o reexame do conjunto fático-probatório, inviável nesta via recursal, nos termos da Súmula 279 do STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário).” (RE 1.194.778 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019)



    “(...)



    3. O STF, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    4. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.” (RE 1.198.410 AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.6.2019; grifos nossos)



    No mesmo sentido: ARE 1.122.174 AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.8.2023; ARE 1.353.164 AgR/SC, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    No que concerne à suposta ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal, acentue-se o contido na decisão proferida no ARE 891.999/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7.11.2017:



    “(...) Destaco que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. Colho precedente desta Suprema Corte na matéria, julgado segundo a sistemática da repercussão geral:



    ‘Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.’ (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010)”



    Ainda no mesmo sentido: ARE 1.431.397 AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 18.8.2023; ARE 1.132.759 AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.4.2019; ARE 1.293.192 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 12.2.2021; RE 1.353.099 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Plenário, DJe 10.2.2022; dentre outros.



    Aprecio, agora, o ARE interposto por Marcelo Barradas Carneiro Filho (eDOC 201, p. 1-29) no âmbito do STJ. 



    De imediato, sobre o tema em questão, frise-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em 28.4.2020, ao denegar o HC 176.473/RR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 6.5.2020, por maioria de votos, em julgamento no qual fiquei vencido juntamente com os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, firmou o seguinte entendimento, inclusive com fixação de tese:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligência, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo.



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal.



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.” (grifos nossos)



    Ainda no mesmo sentido: RE 1.195.122 AgR-Segundo/RS, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.12.2020; HC 117.281/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Plenário, DJe 19.6.2020; RE 1.282.563/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.8.2020; HC 179.874 AgR/PE, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 17.6.2020; RE 1.260.100 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 24.8.2020; RE 1.263.422 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.6.2020; RE 1.227.490 AgR-EDv/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Plenário, DJe 3.12.2021; recentemente: ARE 1.397.324 AgR-ED/RJ, do qual fui redator do acórdão, Segunda Turma, DJe 9.5.2023; dentre outros.



    Além disso, sobre a presente controvérsia, destaco o recente acórdão proferido no HC 208.917/DF, redator do acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 14.8.2023:



    “HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO RECORRÍVEL QUE CONFIRMA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA CONSIDERADOS PRECEDENTES JUDICIAIS QUE CONFIGURAM CONSOLIDAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPREMO. 



    1. O acórdão recorrível que implica a condenação caracteriza marco interruptivo da prescrição tanto ao reformar a sentença absolutória quanto ao confirmar a condenatória. Precedente. 



    2. Os preceitos constitucionais alusivos à retroatividade da norma penal benéfica e à irretroatividade da mais grave não são aplicáveis a precedentes judiciais que revelam consolidação de entendimento jurisprudencial do Supremo na matéria. 



    3. Ordem de habeas corpus denegada.” (grifos nossos)



    Outrossim, porque pertinente e consentâneo com a jurisprudência desta Suprema Corte, destaco da decisão ora agravada da Vice-Presidência do STJ (eDOC 197, p. 1-4):



    “(...)



    Inicialmente, quanto ao pedido de sobrestamento, cumpre registrar que o Tema n. 788/STF diz respeito ao ‘Termo inicial para a contagem da prescrição da pretensão executória do Estado: a partir do trânsito em julgado para a acusação ou a partir do trânsito em julgado para todas as partes’. 



    Portanto, o referido tema não se aplica ao caso dos autos, que discute a questão do marco interruptivo da prescrição previsto no art. 117, IV, do CP. 



    Ademais, verifica-se que o presente recurso foi interposto contra acórdão do STJ que concluiu que ‘somente para os crimes cometidos antes da entrada em vigor da Lei n. 11.596/2007 não se aplica o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação interrompe o prazo prescricional’ (fl. 1.491). 



    Ou seja, o colegiado entendeu que, após a alteração legislativa inserida pela Lei n. 11.596/2007, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de primeiro grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta, ante a ausência de inércia estatal. 



    Ao assim decidir, constata-se que esta Corte Superior de Justiça acompanhou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    A propósito: 



    HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA.



     1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. (HC n. 176.473, relator Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 27/4/2020, DJe de 10/9/2020.) 



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – PRESSUPOSTOS. Estando o pronunciamento do Tribunal de origem em desconformidade com a jurisprudência do Supremo, necessário o provimento dos embargos de divergência para reforma do acórdão embargado e provimento do recurso extraordinário. PENAL – CONDENAÇÃO – ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO – PRESCRIÇÃO – INTERRUPÇÃO. O acórdão confirmando sentença implica interrupção da prescrição. Precedente: habeas corpus nº 176.473, Pleno, relator ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no Diário da Justiça de 10 de setembro de 2020. (RE n. 1.181.372 AgR-EDv, relator Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 19/4/2021, DJe de 4/5/2021.) 



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DELCARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO: MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE n. 1.379.336 ED-AgR, relatora Ministra: Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.)



    Desse modo, estando o acórdão recorrido na mesma direção da jurisprudência firmada pela Suprema Corte, é impossível a admissão desta insurgência. 



    Ante o exposto, nos termos do art. 1.030, V, do Código de Processo Civil, não admito o recurso extraordinário.” (eDOC 197, p. 2-4; grifos nossos)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao ARE interposto por Rafael de Brito Milhomens, no âmbito do TJ/PE, e nego seguimento ao ARE interposto por Marcelo Barradas Carneiro Filho, no âmbito do STJ. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente